Tribunal: TJDFT
Processo: 0760713-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Recurso Inominado. Honorários Advocatícios contratuais e sucumbenciais. Acordo entre cliente e terceiro que não prejudica os honorários contratados. Preliminar rejeitada. Recurso Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte contra a sentença de improcedência do pedido inicial (de cobrança de honorários contratuais) e do pedido contraposto de nulidade de termo aditivo. A controvérsia original envolvia a cobrança de honorários advocatícios de êxito supostamente devidos pelo cliente ROBÉRIO CARDOSO FERNANDES ao escritório de advocacia em virtude da prestação de serviços de advocacia em ação de execução de título extrajudicial.
1.1. Inconformada, a parte autora recorre (ID 80901565), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado a quo confundiu os conceitos de honorários contratuais e sucumbenciais e ignorou a essência da causa jurídica, impedindo a produção de provas testemunhais que demonstrariam a omissão de informações ou a reforma da sentença para o cumprimento da obrigação. Alega que o valor dos honorários de êxito deveria incidir sobre o montante atualizado da execução (R$ 351.398,50), e não sobre o valor efetivamente recebido pelo cliente no acordo, uma vez que a transação entre as partes não afeta o direito do advogado, salvo sua anuência expressa, a qual não ocorreu em relação à base de cálculo dos honorários de êxito. Defende que os honorários estabelecidos no acordo são honorários sucumbenciais e não os contratuais. Requer, preliminarmente, a cassação da sentença para reabrir a fase instrutória ou, no mérito, a reforma integral da decisão para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 30.139,85, correspondente a 10% do valor integral do crédito exequendo abatido de R$ 5.000,00.
1.2. Em suas contrarrazões (ID 80901571), a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença. Aduz que o escritório recorrente teve plena ciência e participou ativamente da negociação que culminou no acordo, tendo aconselhado o cliente a celebrar a transação, configurando anuência tácita. Alega que o recorrente confessou em áudio (transcrito em ID 80901547, p. 9) que o valor devido seria de R$ 11.371,00, contrariando a pretensão inicial. O recorrido também reitera os argumentos do pedido contraposto de nulidade do termo aditivo contratual por lesão e coação, buscando a condenação do escritório ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente (art. 940 do Código Civil) e à indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade na sentença de improcedência; (ii) examinar se os honorários fixados no acordo são honorários contratuais ou sucumbenciais e qual o montante devido ao escritório autor da presente demanda; (iii) aferir eventual base de cálculo e a forma de pagamento dos honorários contratuais de êxito devidos ao recorrente; (iv) analisar a possibilidade de formulação de pedido em contrarrazões recursais.
III. Razões de decidir
3. Preliminarmente, quanto à alegada nulidade da sentença, verifica-se ausente prejuízo à defesa pelo indeferimento de prova desnecessária e inútil à solução da lide, em especial quando afirmado pelo magistrado ser suficiente o conjunto probatório reunido à formação de seu convencimento do juízo. Hipótese em que legítimo o indeferimento de provas consideradas impertinentes ou desnecessárias, consoante art. 370 do CPC.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida primordialmente pelo Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) e pelo Código Civil, em especial no que concerne à autonomia do contrato de honorários e aos princípios da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil).
5. Impende destacar a autonomia da relação jurídica entre o advogado e seu cliente, notadamente no que concerne aos honorários convencionados. O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), em seu art. 22, assegura aos advogados o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. O mesmo diploma legal, em seu art. 24, § 4o, é categórico ao dispor que "o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença". Esta regra tem por escopo proteger a remuneração do profissional liberal, impedindo que atos praticados diretamente pelo cliente, sem a anuência de seu patrono, resultem em prejuízo aos honorários pactuados.
6. Conforme os elementos contidos no processo, o escritório de advocacia Cesar Batista Advogados Associados (recorrente) foi contratado pelo autor recorrido em 27.03.2018 para atuar em uma ação de execução, com base em uma nota promissória no valor de R$ 121.872,17 (ID 80901398, p. 5, e ID 80901401). O contrato inicial previa honorários fixos. Posteriormente, em 26.07.2024, foi firmado um termo aditivo (Anexo B, ID 80901400) estabelecendo honorários de êxito equivalentes a 10% do benefício econômico auferido pelo contratante, com desconto de R$ 5.000,00.
7. O recorrido, em tratativas diretas com o devedor Sandro Levino, acordou o recebimento de R$163.710,00, a ser pago parceladamente (ID 80901513, pág. 2). Nas conversas via aplicativo com a advogada Fabiane dos Reis Silva, o recorrido expressou seu cansaço com a demanda e sua disposição em aceitar a proposta de Sandro, questionando, inclusive, como os honorários de êxito seriam pagos (ID 80901526, pág. 1; ID 80901547, pág. 6). A advogada Fabiane, em resposta ao recorrido, transmitiu a mensagem do advogado João Cesar dos Santos Batista, um dos responsáveis pelo escritório, que deixou claro que o acordo entre o cliente e o devedor era uma decisão exclusivamente do cliente, e que os honorários sucumbenciais (de R$36.290,00) não tinham relação com os honorários contratuais (ID 80901547, pág. 3).
8. Contudo, o Recorrido, em tratativas diretas com o devedor Sandro Levino, acordou o recebimento de R$163.710,00, a ser pago parceladamente (ID 80901513, pág. 2). Nas conversas via aplicativo com a advogada Fabiane dos Reis Silva, o Recorrido expressou seu cansaço com a demanda e sua disposição em aceitar a proposta de Sandro, questionando, inclusive, como os honorários de êxito seriam pagos (ID 80901526, pág. 1; ID 80901547, pág. 6). A advogada Fabiane, em resposta ao Recorrido, transmitiu a mensagem do advogado João Cesar dos Santos Batista, um dos responsáveis pelo escritório, que deixou claro que o acordo entre o cliente e o devedor era uma decisão exclusivamente do cliente, e que os honorários sucumbenciais (de R$36.290,00) não tinham relação com os honorários contratuais (ID 80901547, pág. 3).
9. Posteriormente, o advogado João Cesar dos Santos Batista, em áudio direcionado ao recorrido (ID 80901547, pág. 8), reiterou que a decisão do parcelamento em 40 meses era um problema "exclusivamente do credor com o devedor, não com o escritório de advocacia". Ele enfatizou que o posicionamento do escritório era o de cobrar os honorários sobre o "montante total da dívida, que era da ordem de 300 e poucos mil", mas que, em caráter excepcional e buscando uma solução amigável, o escritório aceitaria receber R$11.371,00 (10% de R$163.710,00, descontando R$5.000,00), desde que parcelado em, no máximo, duas ou três vezes. Contudo, o recorrido insistiu no parcelamento em 33 meses. Essa comunicação inequívoca do escritório demonstra a não anuência do advogado com a redução da base de cálculo dos honorários contratuais para o valor efetivamente recebido pelo cliente no acordo, nem com a forma de parcelamento imposta pelo Recorrido. 9.1. O argumento do recorrido de que a advogada Fabiane sabia do pagamento parcial (ID 80901523, pág. 27) e que o escritório anuiu ao acordo não é suficiente para afastar o direito aos honorários contratuais na forma pactuada. A ciência da advogada sobre a existência de pagamentos anteriores, conforme se extrai das conversas de aplicativo, não implica anuência com a renúncia ou a modificação dos honorários contratuais do escritório, especialmente quando o áudio do advogado João Cesar (ID 80901547, pág. 8) expressa claramente a recusa do escritório em submeter-se aos termos do acordo firmado entre o cliente e o devedor quanto à sua remuneração. O e-mail enviado pelo escritório em 29.05.2025 (ID 80901515, pág. 1) reforça essa posição, alertando o cliente que a cobrança judicial se daria sobre o valor integral exequendo, reafirmando que o acordo entre credor e devedor não afeta o direito do advogado de cobrar sobre o valor integral da dívida, pois o contrato de honorários é um negócio jurídico independente.
10. No que tange aos honorários de sucumbência, o acordo celebrado na execução original (ID 80901513, pág. 3) previu expressamente o pagamento de 9 parcelas de R$3.629,00 "aos ADVOGADOS do credor", o que totaliza R$32.661,00. Este valor, embora significativo, refere-se aos honorários sucumbenciais ajustados com o executado, devidos pela parte adversa e que o escritório teve de negociar a forma de recebimento em virtude do acordo. Não se confunde, nem compensa, com os honorários contratuais devidos pelo próprio cliente, Robério Cardoso Fernandes, ao seu advogado, conforme termo aditivo ajustado entre eles sem ilicitudes.
11. Portanto, a conduta do recorrido de renunciar parte substancial da dívida executada não pode prejudicar o direito do recorrente à remuneração pactuada pelo serviço prestados - honorários convencionais. Conforme o artigo 385 do Código Civil, "a remissão da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro". O advogado é terceiro em relação à transação realizada entre o cliente e o devedor no tocante aos seus honorários contratuais, que possuem natureza autônoma.
12. Independentemente dos honorários de sucumbência previstos e destinados ao advogado no acordo com o devedor, os honorários contratados foram ajustados para incidir sobre o êxito da cobrança executiva. Considerando que o valor efetivamente recebido pelo recorrido no acordo foi de R$163.710,00, este deve ser considerado o benefício econômico auferido para fins de cálculo dos honorários contratuais de êxito. O contrato de honorários (ID 80901400, pág. 3) previu 10% de êxito, com um desconto de R$5.000,00 já pagos. Assim, sobre o montante de R$163.710,00, aplica-se o percentual de 10%, resultando em R$16.371,00, do qual deve ser abatido o valor de R$ 5.000,00. O saldo de R$11.371,00 corresponde ao devido pelo recorrido ao recorrente a título de honorários contratuais de êxito.
13. Por fim, embora seja lícito ao réu formular pedido contraposto em sede de contestação, conforme o art. 31 da Lei no 9.099/95, não pode a parte recorrida reiterar o pedido contraposto nas contrarrazões se não interpôs o recurso inominado com essa finalidade. As contrarrazões têm por finalidade tão somente impugnar os fundamentos devolvidos no recurso, sem carga para insurgência recursal própria. Deixa-se, assim, de conhecer o pedido contraposto em decorrência da inadequação da via eleita.
V. Dispositivo
14. Recurso parcialmente provido para condenar o réu Robério Cardoso Fernandes ao pagamento de honorários advocatícios contratuais de êxito ao recorrente Cesar Batista Advogados Associados no valor de R$ 11.371,00 (onze mil, trezentos e setenta e um reais). Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir do vencimento da obrigação, inclusive para o período anterior 31.08.2024, em observância ao Tema n. 1.368 (STJ), mantidos os marcos iniciais.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente integralmente vencido.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 24, § 4o e § 5o; Código Civil, arts. 151, 157, 422 e 940; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.